Tribunal: TJDFT
Processo: 0711736-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 12.338/2024. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA A MULHER. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal do Ministério Público contra decisão que concedeu o pedido de indulto com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indulto é aplicável aos crimes previstos na Lei 13.718/2018.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se há expressa vedação no Decreto n 12.338/2024 para a concessão de indulto aos crimes previstos na Lei 13.718/20186, ele não pode ser concedido.
4. Em que pese a violência não ser elementar do tipo penal previsto no art. 215-A do Código Penal, resta evidente a violência praticada contra mulher no crime de importunação sexual.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.